Tribunal: CARF
Processo: 11543.003279/2004-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003279/2004-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.706 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
CRÉDITO PRESUMIDO. DIREITO AO RESSARCIMENTO. RAIPI.
DILIGÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO.
O ressarcimento de valor apurado de crédito presumido do IPI só é possível se
comprovada a impossibilidade de seu aproveitamento para deduzir débitos
escriturais do imposto, comprovação essa que depende da análise do Livro de
Registro de Apuração do IPI. Apresentados os documentos em diligência e
demonstrada a existência do crédito, necessário se faz o ressarcimento
requerido.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA
DO FISCO. TERMO INICIAL.
É devida a incidência da correção monetária, pela aplicação da Taxa Selic, aos
pedidos de ressarcimento de IPI cujo deferimento foi postergado em face de
oposição ilegítima por parte do Fisco, incidindo somente a partir de 360
(trezentos e sessenta) dias contados do protocolo do pedido. Antes deste prazo
não existe permissivo legal e nem jurisprudencial, com efeito vinculante, para
sua incidência. Tem se reconhecido sua incidência em decorrência da aplicação
do que foi decidido pelo STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, no âmbito
dos REsp no 1.035.847 e no REsp no 993.164.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para garantir o ressarcimento do crédito presumido de IPI, nos
termos trazidos pelo relatório de diligência de e-fls 1374/1376, devendo o crédito objeto do
pedido ser atualizado pela taxa Selic, a partir do encerramento do prazo de 360 dias, nos termos
do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003279/2004-02
Fl. 1387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.706 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003279/2004-02

(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem retratar o andamento do presente processo, utilizo como parte do meu
relatório aquele outrora reproduzido na Resolução no 3302-00.228, de 27/06/2012:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI no
valor de R$ 748.694,36, relativo ao ano de 1998, com base na Lei 9.363/96 e Portaria
MF 38/97.
Registrase, do relatado pela primeira instância, que “o crédito presumido apurado pela
filial da empresa situada em Itatiaia/RJ, objeto deste processo, foi originalmente
solicitado em ressarcimento por intermédio do processo 11543.002872/200181 (pedido
da matriz), segundo relatado às fls. 01/03.”
Em resumo, o crédito foi indeferido em primeira instância por ausência de provas:
“Para verificação da legitimidade dos créditos solicitados em ressarcimento foi
instaurado procedimento fiscal (fls. 71/73) cujo resultado está consolidado no Termo
de Encerramento de Diligência de fls. 130/131, ratificado pelo Despacho Decisório de
fls.137/138.
Nesse último ato, a autoridade competente da DRF/Volta Redonda indeferiu a
solicitação da interessada alegando insuficiência de documentação comprobatória,
insuficiência essa caracterizada pela falta de apresentação dos seguintes
livros/documentos:
a) Livro razão de 1998;
b) mapa de custo de insumos referentes a MP. PI e ME utilizados na produção de
produtos exportados, sujeitos à incidência de PIS e COFINS, bem como seus
respectivos registros contábeis no livro Razão;
c) incorreção no critério dos cálculos.”
Em sua manifestação de inconformidade a interessada alega que apresentou os
documentos necessários e, conforme resumido pelo relatório de primeira instância .
“a) que não escritura o Livro Razão, sendo os lançamentos contábeis efetuados em um
Diário Geral que recebe subsídios de Diários Auxiliares;
b) que se o fiscal apontou que existe uma incorreção no cálculo, não deveria ter
opinado pelo indeferimento do valor total pleiteado mas apurado o montante correto
segundo seu entendimento;
c) que a falta de apresentação dos Mapas de Custos no formato solicitado pela
fiscalização não é motivo a impedir a apuração do crédito presumido, que pode ser
efetuada nos termos do § 7° da IN SRF 23/97.”
Fl. 1388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.706 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003279/2004-02

O Despacho de fls. 161/163 determinou a baixa do processo em diligência, para que
fosse apurado o crédito presumido relativo a 1998.
Ao término da Diligência (Termo às fls. 282/283) a fiscalização apresentou
demonstrativos de fls. 284/285, apurando crédito presumido no montante de R$
748.872,25 (valor acumulado — fl. 285). Todavia, a autoridade administrativa ressalvou
que o contribuinte não apresentou o RAIPI.
A Terceira Turma da Delegacia de Julgamento de Juiz de Fora proferiu o acórdão no
0924.178 (DRJ/JFA) por meio do qual indeferiu o crédito pleiteado. O voto condutor do
acórdão afirma que a diligência apurou a existência do crédito, todavia o ressarcimento
depende da apresentação do RAIPI, verbis:
Trecho do voto:
“(...) O litígio estaria resolvido, sem necessidade de maiores considerações, com a
diligência solicitada. O auditor fiscal conferiu a apuração originalmente apresentada
pela empresa, confrontando a com livros e documentos fiscais colocados à sua
disposição, não tendo apontado irregularidades. Apurou, inclusive, valor ligeiramente
superior ao solicitado em ressarcimento (fls. 285 e 04/05). É o que se constata da
leitura dos itens 6, 7 e 9 do Termo de fls. 282/283. Todavia, fez menção, no item 8, que
a contribuinte não apresentou o Livro de Registro de Apuração do IPI.
A falta de apresentação do RAIPI é motivo para indeferimento de pedido de
ressarcimento de crédito presumido do IPI, pois os valores apurados do beneficio
devem ser lançados na escrita fiscal do imposto para, primeiramente, amortizar o
débitos do IPI. O ressarcimento só se configura possível se houver excedente dos
créditos do imposto após efetuado o confronto dos créditos com os débitos.
Tal determinação provém do artigo 4° da Lei 9.363. in verbis:
“Art. 40 Em caso de comprovada impossibilidade de utilização do crédito presumido
em compensação do Imposto sobre Produtos Industrializados devido, pelo produtor
exportador, nas operações de venda no mercado inferno, farseá o ressarcimento em
moeda corrente.”
E há um detalhe peculiar no caso sob exame que, no meu entender, torna imperiosa a
apresentação do RAIPI, não apenas do ano de 1998, mas também dos anos
subseqüentes, em virtude da contribuinte ter apurado o beneficio em questão no ano de
1999 (fls. 16 a 19) e ter solicitado o ressarcimento apenas em 2001 (fls. 04 a 07).
Ocorre que, do .que consta dos autos, verificasse que a contribuinte possui valores
elevados de débitos do imposto quando comparados aos valores dos créditos básicos.
O RAIPI tem por origem dados que constam dos livros de registros de entradas e
registro de saídas, sendo que cópias de partes desses dois livros foram anexadas aos
autos pela fiscalização (fls. 221 a 280). Do confronto dos valores, embora estejam
faltando dados relativos a vários meses, constatasse que os débitos escriturados do
IPI, em alguns períodos, foram maiores que os créditos básicos do imposto.
(...)
Embora essa comparação esteja prejudicada pela ausência de dados de vários
períodos, o confronto dos dados acima aponta para impossibilidade de amortização
dos débitos do imposto apenas com os créditos básicos escriturados, o que resultaria
em apuração de saldos devedores. E, diante da existência de montantes de débitos
superiores aos créditos básicos, podese inferir que montantes de crédito presumido
apurados pela empresa. e lançados a crédito no RAIPI, tenham sido utilizados para
amortização de débitos do IPI, o que impossibilita o ressarcimento, ainda que apenas
de uma parte,do valor do beneficio apurado.
Fl. 1389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.706 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003279/2004-02

Desta forma, apenas com a apresentação do RAIPI. frisese, não apenas do ano de 1998
mas também de 1999 e 2001, podese averiguar, sem deixar margem a dúvidas, a
'possibilidade de ressarcir o valor apurado do beneficio. E, apesar do decurso do
tempo, a existência de processo fiscal pendente de solução obriga o contribuinte a
conservar os livros e documentos fiscais enquanto perdurar o litígio. (...)” – destaquei.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 294/296), por meio do qual,
de forma sucinta reproduz decisão da DRJ, de existência de crédito e impossibilidade de
ressarcimento por ausência de apresentação dos RAIPI para concluir que se é esta a
razão do impedimento, tem direito ao ressarcimento. Anexa, ainda, ao recurso, cópias
dos RAIPIs.
É o relatório.
Na resolução da qual foi retirado o relatório acima, a Turma, por unanimidade,
nos termos do vota da I. Relatora, resolveu baixar o processo em diligência, nos seguintes
termos:
Conselheira Relatora FABIOLA CASSIANO KERAMIDAS
O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Após análise dos autos, computo que a presente contenda pode ser resumida no
seguinte: não há dúvidas sobre a existência do crédito, mas por falta de documentos não
se sabe se houve saldo para ressarcimento.
Fato é que parece que os documentos faltantes para a concessão do crédito seguiram
com o Recurso Voluntário.
O processo administrativo tributário é regido pelo princípio da verdade material e,
conforme é cediço, não permite análise rasas de documentos, tampouco a prevalência de
declarações equivocadas, uma vez que se constate que os fatos se deram de forma
distinta daquilo que foi declarado.
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência para que a
Recorrente:
(a) seja intimada a apresentar os livros RAIPI 1998/1999/2000/2001 originais à
autoridade administrativa competente (uma vez que algumas cópias anexadas as autos
estão ilegíveis);
(b) esclareça porque o objeto deste processo foi originalmente solicitado em
ressarcimento por intermédio do processo 11543.002872/200181 (pedido da matriz),
segundo relatado às fls. 01/03 e se houve algum aproveitamento ou ressarcimento por
parte da matriz.
A autoridade administrativa competente deverá analisar os documentos cotejados pela
Recorrente (caso não sejam apresentadas as vias originais, deverão ser analisados as
cópias trazidas aos autos, devendo ainda serem feitas considerações acerca da
autenticidade dos documentos e condições dos documentos, se são legíveis e suficientes
para a o que se propõe). Ainda, requer-se que seja realizado parecer conclusivo acerca
da existência do crédito e de saldo para ressarcimento na sede deste processo
administrativo.
Ademais, a Recorrente deverá ser intimada a se manifestar, no prazo de 30 dias, acerca
das conclusões da fiscalização.
É como voto.
Fl. 1390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.706 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003279/2004-02

Devidamente realizada a diligência, que debruçou-se sobre extenso rol de
documentos trazidos pela recorrente, seu relatório conclusivo foi acostado aos autos às e-fls
1374/1376, vindo a manifestação da contribuinte às e-fls. 1383, anuindo com o resultado do
procedimento.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF e distribuído à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, tata de matéria de competência dessa E. Turma, razão
pela qual passa a ser analisado.
I – Comprovação do crédito – resultado de diligência
Conforme relatado acima, o presente processo trata de pedido de ressarcimento de
crédito presumido de IPI, referente ao ano de 1998, com base na Lei no 9.363/96 e Portaria MF
38/97.
O pedido de ressarcimento foi indeferido na origem e confirmado pela DRJ, sob o
argumento de que, em que pese ter sido observada a existência do crédito, não teria sido trazido
aos autos o RAIPI do período, documento indispensável para a comprovação da possibilidade de
ser ressarcido o crédito pleiteado.
Na sessão de 27/06/2012, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara, composta à época
por outros integrantes, resolveu baixar o processo em diligência para que fosse promovida a
juntada aos autos dos documentos indicados como necessários para verificar a existência do
crédito pleiteado e, com a apresentação destes, que fosse feito relatório conclusivo a respeito.
Pois bem. Realizada a diligência, seu relatório conclusivo foi acostado aos autos
às e-fls 1374/1376, do qual se extrai a seguinte conclusão:
(...)
CONCLUSÕES APURADAS
15) Através da análise da escrituração do Livro RAIPI de 1998, ano da origem do
crédito presumido, constatou-se que o contribuinte não lançou os referidos valores em
sua escrita fiscal para, primeiramente, amortizar os débitos do IPI. O ressarcimento só
se configuraria possível se houvesse excedente de créditos depois de realizado o
confronto entre créditos e débitos do IPI, conforme estabelece o art. 4o da Lei no
9.363/96.
16) Ainda, dentro da mesma análise, constatou-se a existência de saldos devedores
elevados na maior parte do ano. Ou seja, depois de compensados os créditos comuns do
IPI, ainda existiram saldos de imposto a pagar.
Fl. 1391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.706 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003279/2004-02

17) Porém, conforme extrato de pagamentos realizados pelo contribuinte (Fl. 1099 a
1110), os referidos saldos devedores do IPI (1998) foram devidamente recolhidos.
18) Foram também analisadas as escriturações dos Livros RAIPI do contribuinte
referentes aos anos de 1999 a 2001. E nestas escriturações apurou-se que o contribuinte
não se utilizou em nenhum momento dos valores do crédito presumido solicitado em
ressarcimento para diminuir o montante dos débitos do IPI.
19) Sendo assim, e de posse de todos os dados levantados e das constatações realizadas,
é fato que o contribuinte não seguiu a determinação contida no art. 4o da Lei no
9.363/96, ao deixar de escriturar os valores do crédito presumido em sua escrita fiscal
para, num primeiro momento, reduzir seu saldo devedor do IPI. E, somente depois,
solicitar o ressarcimento. Porém, smj, e considerando-se que em nenhum momento o
contribuinte deixou de recolher o saldo devedor do IPI, é patente que existe um direito
creditório (R$ 748.872,25) do qual ele não se utilizou.
São estas as minhas constatações e conclusões, as quais submeto ao contribuinte para
que o mesmo, caso assim entenda, apresente sua manifestação num prazo de 30 dias.
Volta Redonda, 12 de novembro de 2019.
(assinado digitalmente)
ALFREDO DO SOUTO DA SILVA
AFRFB
SIPE 65.075
SAFIS/DRF/VRA/RJ
Conforme se verifica, a dúvida que outrora se apresentava no sentido de que não
haveria dúvidas quando a existência do crédito, mas por falta de documentos não era possível
apurar saldo para o ressarcimento pleiteado, realizada a diligência, a dúvida, no meu
entendimento, foi afastada, não havendo razão para o indeferimento do pedido de crédito da
contribuinte.
Destaca-se que foram juntados ao processo os documentos requeridos pela
autoridade fiscal, que demonstram haver o crédito e, em que pese ter ocorrido equívocos quanto
à escrita fiscal, incólome este permanecia, motivo pelo qual deve ser garantido o direito ao
ressarcimento do crédito.
II – Incidência da taxa Selic no ressarcimento de IPI
Transposta a matéria relativa à existência ou não do crédito objeto do pedido de
ressarcimento, necessário se faz a análise quanto à aplicação de correção dos valores por meio da
Taxa Selic, requerida pela contribuinte.
Pois bem. A matéria que se apresenta para julgamento já foi analisada e julgada
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, acórdão no 9303-007.533, oportunidade que restou
garantido a correção monetária do crédito apurado com a incidência da taxa selic, contudo,
somente a partir do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias da dada da protocolização do pedido
de ressarcimento, tendo em vista a oposição ilegítima do fisco ao crédito, observe-se a ementa de
referido acórdão:
Fl. 1392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.706 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003279/2004-02

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2000
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363/96. BENEFÍCIO FISCAL.
INTERPRETAÇÃO
LITERAL.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
Em face da necessidade de interpretação literal de normas tributárias que dispõem sobre
benefícios fiscais, não é possível a inclusão dos gastos com industrialização por
encomenda na base de cálculo para apuração do crédito presumido de IPI previsto na
Lei no 9.363/96.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERANTE PESSOAS
FÍSICAS.
POSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO.
PRECEDENTE
VINCULATIVO DO STJ.
A restrição imposta pela IN/SRF no 23/97 para fins de fruição de crédito presumido do
IPI é indevida, sendo admissível o creditamento também na hipótese de aquisição de
insumos de pessoas físicas. Precedente do STJ retratado no REsp no 993.164 (MG),
julgado sob o rito de recursos repetitivos, apto, portanto, para vincular este Tribunal
Administrativo, nos termos do art. 62, §2° do RICARF.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PRODUTO INTERMEDIÁRIO. COMBUSTÍVEIS.
ENERGIA ELÉTRICA. LUBRIFICANTES. IMPOSSIBILIDADE.
Só geram direito ao crédito presumido os materiais intermediários que sejam
consumidos no processo produtivo mediante contato físico direto com o produto em
fabricação e que não sejam passíveis de ativação obrigatória (Parecer Normativo CST no
65/79).
CRÉDITO
DE
IPI.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. TAXA SELIC.
Não existe previsão legal para incidência da taxa Selic nos pedidos de ressarcimento de
IPI. O reconhecimento da correção monetária com base na taxa Selic só é possível em
face das decisões do STJ na sistemática dos recursos repetitivos, quando existentes atos
administrativos que glosaram parcialmente ou integralmente os créditos, cujo
entendimento neles consubstanciados foram revertidos nas instâncias administrativas de
julgamento, sendo assim considerados oposição ilegítima ao aproveitamento de
referidos créditos.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. TAXA SELIC. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO FISCO. TERMO
INICIAL.
A aplicação da taxa Selic, nos pedidos de ressarcimento de IPI, nos casos de oposição
ilegítima do Fisco, incide somente a partir de 360 (trezentos e sessenta) dias contados
do protocolo do pedido. Antes deste prazo não existe permissivo legal e nem
jurisprudencial, com efeito vinculante, para sua incidência.
A matéria foi objeto de amplo debate no E. CARF, o qual resultou na publicação
da Súmula CARF 154, estampada nos seguintes termos:
Súmula CARF 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Fl. 1393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.706 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003279/2004-02

Acórdãos Precedentes:
9303-007.425, 9303-006.389, 3201-001.765, 9303-005.423, 9303-007.747, 9303-
007.011 e 3401-005.709.
Assim, comprovada a existência de oposição ilegítima por parte da Administração
Fazendária quanto ao ressarcimento do crédito da contribuinte recorrente, é de observância
obrigatória os mandamentos descritos na Súmula CARF 154, devendo o crédito objeto do pedido
ser atualizado pela taxa Selic, a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do
pedido da contribuinte.
III - Conclusão
Desta forma, por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário da contribuinte, para que lhe seja garantido o ressarcimento do crédito presumido de
IPI, nos termos trazidos pelo relatório de diligência de e-fls 1374/1376, devendo o crédito objeto
do pedido ser atualizado pela taxa Selic, a partir do encerramento do prazo de 360 dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 1394
DF CARF MF
Documento nato-digital